Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009335-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados pela empresa Oi S.A., a título de caução, em razão de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o levantamento de valores depositados judicialmente antes da recuperação judicial da empresa, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define o caráter de pagamento antecipado desses depósitos.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 271, depósitos judiciais realizados antes da recuperação judicial possuem natureza de pagamento antecipado, não se sujeitando ao plano de recuperação.
4. O valor depositado em 2011, antes da decretação da recuperação judicial da empresa Oi S.A., deve ser convertido em renda do credor, como determina a jurisprudência do STJ, sendo desnecessária sua inclusão no quadro de credores da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Determinação de levantamento dos valores depositados pela empresa Oi S.A., no montante de R$ 19.244,39, em favor do Município de Alta Floresta, sem submissão ao plano de recuperação judicial.

Tese de julgamento:
"Depósitos judiciais efetuados antes da decretação da recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação, devendo ser levantados pelo credor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 271; STJ, AgInt no AREsp 1.726.981/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Fábio Marquezini, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n.º 0002125-88.2010.8.11.0007, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados pela executada Oi S.A., nos seguintes termos (ID. 143050039 – autos n.º 0002125-88.2010.8.11.0007):

"

Vistos.

Trata-se de pretensão da parte exequente em decorrência da controvérsia acerca do levantamento dos valores depositados pela executada, na ação anulatória de base, que almejava a discussão da multa administrativa, através de Alvará Judicial, em decorrência da homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorrido em 08/01/2018, perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (Id. 62388974), dos autos originários.

Importante consignar que, a irresignação da Executada, merece prosperar, uma vez que a garantia, foi apresentada em momento anterior ao processamento da recuperação, ou seja, em maio de 2011.

Deve-se concluir que, na decisão proferida no Plano de Recuperação Judicial da Agravante, ocorrido em 29-6-2016, pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, asseverando que:

[...] 1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, executando-se as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas que, efetivada a constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo para a impugnação pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha transito em julgado. Na hipótese, tanto a prolação de sentença como a certificação de decurso do prazo para a impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016);

2) A extinção da execução ou, a certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016). [Destaquei]

Deve-se, obrigatoriamente, observar que a decisão retrocitada acerca do deferimento do Plano de Recuperação Judicial, em relação a liberação dos valores, deve ocorrer, uma vez que ocorreram em data anterior a 21.06.2016 e tenha sido feito com a expressa finalidade de pagamento ou já tenha ocorrido o trânsito em julgado de embargos à execução, ou ocorrido a preclusão do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença até 21/06/2016.

Portanto, deve ser levado em consideração o Plano de Recuperação Judicial, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que entendem que a expedição do Alvará, NÃO poderá ocorrer. Deve entender a demonstração de garantia do juízo a justificar a interposição dos Embargos do Devedor, na execução de Título Judicial. Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.” (STJ – 1ª T – REsp nº 1.487.772/SE – rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 28/05/2019).

No caso, o artigo 49 da lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, determina: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Verifica-se, portanto, que os créditos a serem remetidos ao juízo da Recuperação Judicial são somente aqueles já existentes no momento da distribuição da ação, ou seja, todos os créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial, de modo que, por conseguinte, os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão excluídos dos efeitos deste
.

Imperioso mencionar, a decisão proferida em sede do Agravo de Instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu decisão em 22/11/2016. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRETAMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ARTIGO 6º DA LEI 11101/2005. Decisão de suspensão de ações e execuções contra as recuperandas que excluiu o levantamento de depósitos efetuados antes da prolação da decisão recorrida (21/06/2016) com expressa declaração de pagamento, bem como os valores depositados que se encontram incontroversos pelo trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou preclusão da decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que a respectiva preclusão se opere antes do dia 21/06/2016. Esclarecimentos que não alteram a substância da decisão embargada, pois, apenas a detalham. CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso.

No caso concreto, o crédito aqui discutido está incluído dentre os créditos sujeitos à recuperação judicial e alcançados pela decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001 – 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Assim, não obstante os artigos 6º, § 7º, da lei n. 11.101/05 (Lei de Falência), 187 do CTN e 29 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) disporem que as execuções fiscais não têm seu trâmite suspenso por força de eventual deferimento do pleito de recuperação judicial, além do entendimento pacificado no sentido de que execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial não se suspenderão em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial, o Magistrado que deferiu o processamento da recuperação judicial foi claro acerca da
necessidade da suspensão das execuções fiscais referente à multa administrativa, e que os referidos julgados não se aplicam nesses casos, pois se referem à execuções fiscais de dívida tributária
.

Assim, a priori, existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela Executada, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores da ação, capaz de justificar o indeferimento da expedição de alvará judicial e levantamento do valor deposito em juízo pela Exequente.

Ante o exposto, RECONHEÇO que o crédito em favor da Exequente deverá ocorrer nos autos da Recuperação Judicial, com sujeição ao PRJ e ao quadro geral de credores, nos autos da Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001 – 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Às providências, intimem-se.

Cumpra-se.

Alta Floresta-MT, data registrada no sistema.

ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito
."

O agravante, por sua vez, sustenta que o depósito judicial foi realizado antes da decretação da recuperação judicial, em 2011, e, portanto, o crédito não está sujeito ao plano de recuperação, devendo o valor ser convertido em pagamento definitivo, sem necessidade de habilitação no quadro geral de credores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 212258688).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial, conforme ID. 143050039.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Fábio Marquezini, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n.º 0002125-88.2010.8.11.0007, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados pela executada Oi S.A.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de levantamento de valores depositados pela empresa Oi S.A. em 2011, a título de caução, para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON, após a improcedência da ação anulatória de ato administrativo.

O Juízo de primeiro grau entendeu que, em razão da recuperação judicial da agravada, deferida pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 21 de junho de 2016, os valores depositados deveriam ser habilitados no quadro geral de credores da recuperação judicial.

Entretanto, esse entendimento não se coaduna com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 271, estabeleceu que os depósitos judiciais realizados antes do deferimento da recuperação judicial têm caráter de pagamento antecipado, não se sujeitando ao plano de recuperação, vejamos:

“O depósito judicial realizado antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, com o fim de garantir o juízo, tem natureza de pagamento e não de mera garantia. Assim, após o trânsito em julgado de decisão que reconheça a procedência da execução ou improcedência de ação anulatória, deve o depósito ser convertido em pagamento definitivo, sem subordinação aos efeitos da recuperação judicial” (REsp 1.114.095/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/04/2010).

Esse entendimento é reforçado pela interpretação do art. 49 da Lei 11.101/2005, que dispõe que apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que o depósito foi realizado em 2011, antes da decretação da recuperação judicial. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei.

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 8º Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o § 7º deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial, na forma de ato do Poder Executivo.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 9º Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

Ademais, deve-se ressaltar que nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial. Apenas aqueles titulares de créditos constituídos até a data do pedido, que não foram excepcionados pelos §§ 3º e 4º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, ora citado. Além disso, os créditos de natureza fiscal, por força do art. 6º, § 7º, da referida lei, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça reitera a não sujeição de depósitos judiciais anteriores à recuperação judicial ao plano, conforme decidiu no AgInt no AREsp 1.726.981/RS, senão, vejamos

“Os créditos garantidos por depósitos judiciais, realizados anteriormente à decretação da recuperação judicial, devem ser convertidos em favor do credor, sem subordinação ao plano de recuperação, pois tais depósitos têm caráter de pagamento” (AgInt no AREsp 1.726.981/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/05/2021).

Ademais, no julgamento do Agravo de Instrumento 0034576-58.2016.8.19.0000, a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reafirmou a possibilidade de levantamento de valores depositados antes do deferimento do plano de recuperação judicial, reconhecendo que tais valores devem ser liberados ao credor, vejamos:

“Valores incontroversos depositados em juízo antes da decretação da recuperação judicial não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, devendo ser liberados ao credor, nos termos da legislação aplicável” (Agravo de Instrumento 0034576-58.2016.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, julgado em 22/11/2016)”
.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO, ORIUNDOS DE
CONSTRIÇÕES EFETIVADAS EM MOMENTO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
Deferimento do processamento da recuperação judicial que é dotado de efeito "ex nunc" e, portanto, não pode atingir atos já consolidados anteriormente. Precedentes do E. STJ e desta Corte. Decisão reformada. Compulsando os autos, verifica-se que os valores em questão, sobre os quais o recorrente almeja o levantamento, são produtos de constrições efetivadas nos autos respectivamente em 15/02/2014 e 20/11/2014 (fls. 180 e 223), de modo que, à mingua de qualquer impugnação, referidos valores se encontram à disposição do Juízo para fins de satisfação do crédito perseguido pelo agravante desde as referidas datas. Assim, resta inequívoco nos autos, que tais quantias foram bloqueadas muito tempo antes de ser iniciado o processamento da recuperação judicial da executada, distribuído semente em 16/02/2018. Nessa toada, necessário reconhecer que os valores em questão não podem ser afetados pelos efeitos da recuperação judicial da executada, uma vez que o deferimento de tal procedimento possui efeito "ex nunc" e, portanto, não pode atingir atos que o antecederam, principalmente aqueles já convalidados pela coisa julgada, como é o caso das constrições inerentes aos referidos valores. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21438124220188260000 SP 2143812-42.2018.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 30/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019) “

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS / MORAIS E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LEVANTAMENTO DE VALORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEPÓSITO CAUÇÃO PRÉVIO.
Em se tratando de valores depositados como caução em momento anterior àquele que decretou a recuperação judicial da empresa, o levantamento da importância é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10105062056350006 Governador Valadares, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 30/01/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2020)”

Portanto, tendo em vista que o depósito judicial em questão foi realizado antes do deferimento da recuperação judicial da Oi S.A., é correto concluir que o valor depositado deve ser liberado em favor do agravante, conforme requerido, sem necessidade de habilitação no quadro geral de credores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento dos valores depositados pela empresa Oi S.A em favor do agravante, sem submissão ao plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024